Tribunal: TJDFT
Processo: 0741201-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741201-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EUNILHA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Eunilha Francisca dos Santos Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0045640-02.2006.8.07.0016, deferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Ids 204944647 e 204940349. Na verdade, a existência de processo administrativo não obstar o regular processamento de demanda judicial, especialmente quando se encontram feitos os necessários esclarecimentos para o prosseguimento dessa demanda, conforme se constata no id 204396302. Desta forma, acolho a justificativa empreendida na petição de id 211293753 e indefiro os pedidos consignados nos ids 204944647 e 204940349. Cumpra-se, portanto, o despacho de id 204644668, expedindo-se o mandado de reintegração de posse”. Nas razões recursais, narra a Agravante que a ordem de reintegração de posse ofende o título executivo judicial que a condicionou ao pagamento de indenização. Ao final, requer a suspensão da r. decisão recorrida e o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Sem preparo, por ser parte beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentos relevantes e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pede a Agravante a suspensão da r. decisão recorrida e que seja recolhido o mandado de reintegração de posse. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Da análise dos autos, afere-se que a Terracap, em 5.2.2015, deflagrou a liquidação de sentença por arbitramento, com o objetivo de definir o valor das benfeitorias necessárias e úteis existentes na Chácara n. 2, Lote 42, da QSC 05, Taguatinga, nos termos do título executivo judicial formado no Processo n. 2006.01.1.0632458 (Id. 42516387 dos autos de origem). Confira-se o dispositivo do v. Acórdão exequendo: “Com essas considerações, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para condenar a TERRACAP a ressarcir a apelante pelas benfeitorias e acessões feitas no imóvel, estando a respectiva desocupação condicionada a tanto. Quanto aos honorários advocatícios, tendo em conta que houve sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de seus respectivos advogados. Em relação às custas, a recorrente encontra-se beneficiada pela Lei no 1.060/50, restando suspensa sua obrigação nos termos desse diploma legal”. Depreende-se do título executivo judicial que a reintegração de posse está condicionada ao prévio pagamento das benfeitorias e acessões realizadas no imóvel. Porém, antes da definição do valor da indenização, a empresa pública solicitou a suspensão do processo, sob o fundamento de que estavam em curso estudos técnicos com vistas à regularização da área e, eventualmente, a possibilidade de transação judicial (Id. 42516549, pág. 133). Após aproximadamente 5 (cinco) anos de reiteradas petições postulando a dilação do prazo de suspensão do processo, a Terracap informou que “não será permitida a regularização rural da parte da área inserida em Parque Ecológico, Floresta Distrital, Parque Distrital, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Reserva de Fauna, Parque Nacional e Floresta Nacional” e pede a imediata desocupação da área objeto do presente processo (Id. 211293753 dos autos de origem). Por fim, foi proferida a r. decisão agravada, que deferiu o pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que a existência de processo administrativo não obsta o regular andamento do processo judicial. Ocorre que a demanda de origem objetivava, inicialmente, definir a indenização devida à Agravante para que, após o pagamento, a Terracap pudesse ser reintegrada no imóvel de sua propriedade, enquanto o processo administrativo citado visava apenas aferir a possibilidade de a área ser regularizada e, em consequência, a realização de acordo entre as partes. Em juízo de cognição sumária, considero que a determinação de reintegração de posse sem o devido pagamento das indenizações ofende o título executivo judicial. Assim, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois o cumprimento do mandado de reintegração de posse trará danos de difícil reparação à Agravante. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Determino o recolhimento do mandado de reintegração de posse. Comunique-se, com urgência. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora